Tribunal: TJDFT
Processo: 0753199-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753199-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BARRETO SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA AGRAVADO: TIAGO MEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Espólio de Luiz Carlos Barreto Siqueira contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse (proc. no 0736186-11.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerida pelo agravante para que os agravados se abstenham de construir no imóvel litigioso. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, o il. Desembargador plantonista, Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, assim relatou o presente agravo de instrumento: “[...] Em suas razões recursais (ID 22374400), a parte agravante afirma que Luiz Carlos Barreto Siqueira, quando vivo, era proprietário do imóvel de matrícula n. 29.845 – 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal, caracterizado como o Lote de Terreno n. 21, do Trecho 08, do Setor de Mansões do Lago Internas (M.L.I.). Informa que Luiz Carlos Barreto Siqueira faleceu em 02.03.2001, de forma que o referido imóvel foi arrolado como parte do espólio objeto de inventário judicial (processo n. 0003587-79.2001.8.07.0016), do qual são beneficiários seus 03 (três) filhos: Raion de Almeida Siqueira (Inventariante), Helvídio Nunes de Barros Neto e Rodrigo Nunes de Barros Siqueira. Informa, ainda, que não houve encerramento do processo de sucessão, o qual caminha para o seu final com a partilha dos bens, de forma que a propriedade do Lote de Terreno n. 21, do Trecho 08, do Setor de Mansões do Lago Internas (M.L.I.) ainda se encontra atrelada ao espólio. Sustenta que no dia 13.10.2020 o advogado de nome Raimundo Nonato Torres Pires entrou em contato com o representante legal do inventariante informando que pessoas não identificadas haviam invadido o referido terreno. Em razão deste fato foi registrado o Boletim de Ocorrência n. 1.108/2020-1 pelo Inventariante junto à 9a Delegacia de Polícia Civil – DPC situada no Lago Norte, por meio da qual o Inventariante Raion de Almeida Siqueira relatou que o invasor não identificado se apresenta, por meio de terceiros, como proprietário do lote em questão, mediante o nome de “Tiago”, situação que escancara o esbulho, uma vez que referido imóvel, até mesmo por estar envolvido em inventário judicial, não poderia ser vendido legalmente. Salienta que a referida ocorrência policial, na verdade, tratou-se de aditamento de outra anteriormente apresentada (com o mesmo n. 1.108/2020-0) pelos vizinhos do imóvel pertencente ao Espólio, Srs. Laudenor de Souza Limeira (representado pelo Dr. Raimundo Nonato Torres Pires) e Cristina Valença Limeira, que, percebendo a ilegalidade da invasão e a prática evidente de esbulho possessório, inclusive no que concerne aos próprios imóveis dos comunicantes, procuraram a autoridade policial para denunciar o fato. Consigna que há evidente consumação de esbulho possessório, sem que se saiba sequer o agente da ilegalidade, pois houve violação da cerca que guarnecia o lote de terreno com a posterior elevação de tapumes que não eram verificados anteriormente, tendo sido possível para o inventariante atestar a existência de pessoas invasoras, máquinas e material de construção no terreno de propriedade de seu falecido pai, conforme comprovam as fotos anexas ao presente feito. Menciona que a data do esbulho e a consequente perda da posse do bem imóvel pelo Espólio pode ser indicada como o dia 08.10.2020, momento em que os vizinhos Srs. Laudenor de Souza Limeira (representado pelo Dr. Raimundo Nonato Torres Pires) e Cristina Valença Limeira, percebendo a violência e ilegalidade da invasão, procuraram a autoridade policial para denunciar o fato por meio da Ocorrência Policial n. 1.108/2020-0. Destaca que não somente o bem imóvel em questão foi objeto de esbulho, como há, também, absurdo anúncio de venda do Lote de Terreno n. 21, do Trecho 08, do Setor de Mansões do Lago Internas (M.L.I.) em sítio eletrônico especializado, fato que corrobora a necessidade de concessão de tutela jurisdicional possessória tendente a atestar a procedência dos pedidos. Assevera que se faz necessária a concessão de tutela recursal de urgência no sentido de ser determinado que os invasores se abstenham de construir no imóvel, por conta dos fatos e do direito exposto se enquadrarem nos permissivos legais. Argumenta que o perigo de dano é cristalino, eis que se está diante de construção em terreno praticamente vazio, ou seja, inexiste probabilidade de ser uma construção necessária que justificaria sua existência. Quanto à probabilidade de direito, o agravante argumenta que possui diversos documentos que demonstram a propriedade do bem, em especial a certidão acostada em anexo, bem como a construção de melhorias não necessárias apenas é permitida, juridicamente, com anuência do proprietário. Ao final, requer seja deferido, em sede de tutela de urgência recursal, o provimento antecipatório, a fim de determinar que os invasores se abstenham de construir, sob pena de crime de desobediência e multa. No mérito, postula seja julgado procedente o presente recurso.” Acrescento que o il. Desembargador plantonista deferiu a tutela de urgência requerida. Vide ID no 22379625. Preparo regular ( ID no 22376579). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifo nosso) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, tenho que o agravante provou a plausibilidade do direito por ele afirmado, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada; razão pela qual mantenho, nos exatos termos em que foi lavrada, a decisão proferida, em sede de plantão judicial, pelo Excelentíssimo Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (ID no 22379625), pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, por não vislumbrar motivo para sua alteração. Confira-se: “[...] Pois bem, verifico que o espólio de Luiz Carlos Barreto Siqueira, representado por Raion de Almeida Siqueira, no dia 03.11.2020, propôs perante a 3a Vara Cível de Brasília ação de reintegração de posse (autos n. 0736186-11.2020.8.07.0001), onde requereu o deferimento de medida liminar para que se determine, inaudita altera pars, a expedição imediata, em benefício do autor, de mandado de reintegração do Lote de Terreno n. 21, do Trecho 08, do Setor de Mansões do Lago Internas (M.L.I.), contra o invasor de identidade desconhecida, deferindo-se, ademais, os meios materiais necessários para que se garanta a efetividade da medida. (ID 22376769). No dia 18.11.2020 o Juízo de origem indeferiu o pedido do autor, sob a seguinte fundamentação: “Primeiramente, promova a Secretaria o cadastramento do Sr. Raion de Almeida Siqueira (CPF 029.744.031-40) como representante legal do autor. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra (ou no curso do processo) em que a parte busca a reintegração de posse do imóvel objeto da controvérsia. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico a necessidade de justificação prévia, nos termos do artigo 300,§ 2o do CPC, para que a parte demonstre os requisitos do artigo do 561 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, designe-se audiência de justificação, com a intimação da parte contrária. O mandado de intimação da parte contrária deverá ser cumprido por oficial de justiça, devendo o meirinho certificar a qualificação completa da pessoa responsável pela ocupação do imóvel e da pessoa responsável pelo recebimento da intimação (nome, CPF, endereço). Intime-se o autor para ciância.” (ID 22376771, p. 7-8). Após referida decisão, o espólio de Luiz Carlos Barreto Siqueira postulou ao Juízo de origem a concessão de tutela cautelar de urgência para a proibição de construção no referido imóvel, com fins de resguardar a condição do bem, evitando obras que por ventura deverão ser demolidas. No dia 16.12.2020 o Juízo de origem proferiu decisão indeferindo o pedido do autor, sendo que referida decisão é o objeto da presente agravo de instrumento, a qual possui o teor a seguir transcrito (ID 22376576, p. 2): “O autor formula requerimento possessório fundamentado seu pedido na propriedade do imóvel, deixando de comprovar nos autos a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela liminar (possessória). Neste ponto, advirto que a propriedade do imóvel, por si só, não enseja o deferimento da liminar pretendida, devendo o autor demonstrar, de plano, a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, o que não conseguiu com os documentos anexados ao processo no momento da distribuição da ação. Em razão de o autor não ter demonstrado, de plano, a presença dos requisitos estabelecidos no supracitado dispositivo legal, foi determinada a realização de audiência de justificação, com fundamento no artigo 562 do Código de Processo Civil. Agora, o autor comparece ao processo postulando, cautelarmente, que os autuais possuidores do imóvel se abstenham de construir no terreno. Não é possível, em razão da ausência de elementos probatórios, verificar a suposta ilegalidade da posse do terreno por seus atuais possuidores. Neste ponto, ressalto, mais uma vez, que a propriedade do imóvel, por si só, não elemento apto a demonstrar os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Portanto, no presente momento, não havendo provas capazes e demonstrar a irregularidade da posse bem, não vejo motivos para a determinação de paralisação das obras realizadas no terreno por seus atuais possuidores. Sendo assim, indefiro o requerimento de ID 79951122. Ademais, cumpra-se a determinação de ID 79271865. Promova a Secretaria as alterações necessárias para que as publicações destinadas ao autor sejam realizadas também em nome dos advogados APOLLO BERNARDES DA SILVA (OAB/DF 44002) e NARCISO FERNANDES BARBOSA (OAB/DF 48288).” Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como se sabe, para a concessão de medida liminar em demanda possessória, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. Conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No presente caso, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Tenho que as provas constantes dos autos, evidenciadas pelos documentos juntados pelo agravante, em especial a Certidão de Ônus Reais (ID 22374406) e as diversas fotografias, corroboram as alegações do agravante de ameaça iminente em área de que detém a posse. Assim, é preciso reconhecer, neste momento, que a parte agravada está esbulhando a posse do agravante, promovendo construção, inclusive anunciando a venda do imóvel. Nessas circunstâncias, considerando que o curso do processo pode se alongar, tenho que não deve ser promovida modificações no imóvel, ou a venda do mesmo, sobretudo porque dessas ações pode advir consequências sérias, dificultando eventual reintegração, seja por novos envolvidos, seja por necessidade de ressarcimento de eventuais benfeitorias. Sobre este tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO de REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE E O ESBULHO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE AGRAVADA SE ABSTENHA DE PROMOVER BENFEITORIAS NO IMÓVEL OU DE NEGOCIÁ-LO. 1. Nos termos do artigo 561 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse requer a comprovação da posse do demandante, do esbulho praticado pelo demandado, da data do esbulho e da perda da posse. 2. Havendo latente controvérsia sobre a posse e o esbulho, com indícios de possível negociação verbal entre as partes, adequada se mostra a instrução processual e o contraditório. 3. Considerando que o curso do processo pode se alongar e diante da notícia de que a parte demandada estaria erigindo nova construção no imóvel, prudente se mostra a determinação para que não se promova modificações no imóvel ou novas negociações, sobretudo porque dessas ações pode advir consequências sérias, dificultando eventual reintegração, seja por novos envolvidos, seja por necessidade de ressarcimento de eventuais benfeitorias. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo.”(Acórdão 1289974, 07214959220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Ante o exposto, sem prejuízo de eventual reexame pelo juízo do feito à luz do contraditório, DEFIRO o pedido liminar, para que a parte agravada se abstenha de promover construção no imóvel descrito na inicial, ou seja, “Terreno n. 21, do Trecho 08, do Setor de Mansões do Lago Internas (M.L.I.) ou a sua venda, ao menos até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. [...]” Comunique-se ao d. juízo a quo. Em razão da diligência positiva certificada no ID no 22386589, aguarde-se o prazo previsto no art. 1019, II, do CPC. P.R.I. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator